Tribunal: TJBA
Processo: 0134915-27.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134915-27.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: CRISTIANE SOUZA FREIRE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA.
OFERTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS CUMULADA A DE AÇÕES TELEBRÁS
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I. Caso em análise

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença
em Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização proposta em face de TELEMAR (atual OI S/A), que reconheceu que no contrato de participação financeira com a empresa de telefonia para aquisição de linha telefônica, haviam sido pagas importâncias relativa ao recebimento quotas de ações, em valor inferior ao devid
o.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência subjetiva da autora à causa e à incidência da prescrição no caso.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado pelo réu, a autora demonstrou ter sido constituída como procuradora do titular da
s ações do contrato telefônico originário da controvérsia
(ID nº 96333137, 96333138).
Note
,
inclusive, que a procuração foi outorgada
através de instrumento público, tendo sido atribuída à mesma os poderes,
por mais especiais que sejam,
de
negociar as ações.Sendo assim,
a autora se
sub-rog
ou
nos direitos e obrigações dos direitos e serviços ofertados através do contrato original e da propaganda divulgada pela própria ré, aos serviços de telefonia com a compra e venda de ações da Telebrás.

4.
Do mesmo modo não se pode acolher a prescrição a atingir o direito de ação. Cuidam os autos de ação pessoal, aplicando-se a prescrição ordinária, não a trienal, como pretende o apelante. A pretensão da consumidora se refere à subscrição de ações em face do adimplemento defeituoso do contrato, questão já pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0134915-27.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
OI S.A.
e como apelada
CRISTIANE SOUZA FREIRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA